Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-13.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809793-13.2021.8.14.0006

APELANTE: KELVISON ORLANDO PINTO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SUSPENSO/SUSTADO ADMINISTRATIVAMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. FUNDAMENTOS DA PRETENSÃO RECURSAL DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor em decorrência da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91;

2
. Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3
. Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº. 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4
. O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

5
. Do caderno processual, verifico que o comando judicial que busca o apelante ressurgir é o “pagamento do adicional”, que somente se manteve enquanto perdurava a obrigatoriedade do pagamento (lotação do servidor no interior do Estado do Pará e vigência da norma). Logo, não é alcançado pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA;

6.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e no mérito, negar-lhe provimento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIR0O

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por KELVISON ORLANDO PINTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido do autor, em decorrência da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão da ADI 6321(que julgou a inconstitucionalidade do art. 48, da Lei nº 5652/91), houve a modulação e os militares que vinham recebendo o referido adicional em seus proventos, judicial ou administrativamente, não seriam afetados pela decisão, ante ao fato do supracitado adicional já estar incorporado aos seus rendimentos mediante processo judicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, de modo que o adicional de interiorização seja restabelecido, bem como, lhe sejam restituídos os meses de suspensão indevida (maio a dezembro de 2019 e janeiro a maio de 2020).

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 16031175).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 16262237)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por KELVISON ORLANDO PINTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda de Ananindeua, que nos autos de
ação de obrigação de fazer com pedido de restituição e tutela de urgência
,
julgou improcedente o pedido do autor, em decorrência da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91.

Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de restituição e tutela de urgência. Narra a parte autora que já havia ajuizado ação requerendo o pagamento de adicional de interiorização (proc. nº 0801003-82.2016.814.0954 – que tramitou perante a 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém), que foi julgado procedente e que a partir de janeiro de 2017, passou a receber o adicional de interiorização com cessação a partir de maior de 2019.

Ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, requerendo o ressarcimento do período de maio de 2019 a maio de 2020, totalizando R$12.217,93 (doze mil duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos).

Sobreveio a sentença nos termos do dispositivo transcrito:

III – Dispositivo.

“(...)Diante do exposto, e por tudo mais o que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do art. 487, I, da Código de Processo Civil.

Condeno o Autor pelas custas processuais remanescentes se houver e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ficando sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade processual.

Após, o trânsito em julgado. Arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.”

A pretensão do recorrente consiste em receber parcela de adicional de interiorização (maio a dezembro de 2019 e janeiro a maio de 2020), pagamentos estes suspensos/sustados administrativamente em junho de 2021.

O cerne da questão diz respeito à adequada e correta interpretação do decidido pelo STF no julgamento da ADI nº. 6.321/PA.

Não assiste razão ao apelante.

Sendo os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

“Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.”

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

“Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.”

Segundo a norma transcrita, o servidor militar que prestasse serviço no interior do Estado do Pará, passaria a ter o direito de receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Poderia, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6.321/PA). Em julgamento realizado em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, foi declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Transcrevo a ementa do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)”

O entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República).

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação que fundamenta a pretensão autoral/recursal.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu
“eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”
.

Nesse passo, revela-se imperativo considerar o julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, porquanto a pretensão do recorrente se firma, exatamente, nos dispositivos que
perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Do caderno processual, verifico que o comando judicial que busca o apelante ressurgir é o “pagamento do adicional”, que somente se manteve enquanto perdurava a obrigatoriedade do pagamento (lotação do servidor no interior do Estado do Pará e vigência da norma). Constato que o apelante não recebe o adicional de interiorização, que foram sustados/suspensos administrativamente. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não o alcança.

Desse modo, acertada a sentença que julga improcedente o pedido, por força do julgamento da ADI 6321/PA.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação,
e no mérito, nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença.

Ante o desprovimento do recurso, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/12/2023